Tribunal: TJMT
Processo: 1052666-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052666-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARKUS WILLIAN BATISTA SILVA - CPF: 022.254.541-08 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO NO LAUDO PERICIAL QUANTO À ENFERMIDADE INCAPACITANTE DECLARADA PELA PARTE – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E QUESITOS COMPLEMENTARES – ELUCIDAÇÕES NÃO DETERMINADAS PELO JUÍZO SINGULAR – NECESSIDADE EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. O
artigo 477, do Código de Processo Civil, estabelece que, após a apresentação do laudo pericial, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se a seu respeito e, existindo divergência ou dúvidas, bem como se houver necessidade de esclarecimento, incumbe ao perito atender a tais providências.

2. Na hipótese, o julgamento da lide, sem respostas aos quesitos complementares apresentados no momento da impugnação do laudo pericial, por ausência de informações quanto à enfermidade incapacitante indicada na petição inicial, ocasionou o cerceamento da defesa, o que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que sejam elucidados os questionamentos relevantes para a conclusão quanto à capacidade laboral.

3. Preliminar acolhida. Sentença Anulada. Recurso Provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por MARKUS WILLIAN BATISTA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1052666-88.2019.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 174459693):

“
Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária para concessão de auxílio-doença com conversão auxílio acidente proposta por
MARKUS WILLIAN BATISTA SILVS
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, todos qualificados nos autos.

Aduz a parte autora, em síntese, que é acometido por doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, desde 29/05/2019.

Argumenta ter recebido auxílio-doença previdenciário no período compreendido entre 05/04/2019 e 03/05/2019, cuja continuidade foi indeferida por ausência de incapacidade.

Assim requer, o restabelecimento do auxílio-doença, com a consequente conversão em benefício auxílio-acidente desde a cessação.

A inicial foi instruída com os documentos pertinentes.

Recebida a inicial, foi determinada a realização de prova pericial, concedida a assistência judiciaria gratuita e estabelecida a inversão do ônus probatório.

Em sede de contestação, o INSS defendeu a improcedência dos pedidos.

O laudo pericial foi aportado aos autos, conforme id. 61507739.

Intimado, o autor impugnou o laudo pericial.

Eis a síntese do necessário.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas.

Como narrado, postula o requerente a concessão do benefício de auxílio acidente ou auxílio-doença, com fundamento nas Lei no. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

Assim, é de se observar o disposto nos artigos 59 e 86 da lei:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

...

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Quanto ao benefício de auxílio-doença, há que ser considerado o período de carência, conforme disposição do art. 25, inciso I, da Lei no. 8.219/91:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

Ademais, o auxílio-acidente independe de período de carência, conforme art. 26 da Lei no. 8.213/91:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - Pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

Pois bem.

De acordo com conceito adotado por Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Junior,
“por acidente de qualquer natureza deve ser entendido qualquer evento abrupto que cause a incapacidade, ainda que não guarde relação com a atividade laboral do segurado”.

Assim, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente serão a existência da consolidação de lesões decorrentes de acidente
consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza
que resultarem em
redução da capacidade
do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, observada a qualidade da autora como segurada da Previdência Social.

Não há que se falar em cumprimento de carência por expressa dispensa consignada no caput do art. 26, da Lei 8.213/91.

In casu
, verifica-se que não assiste razão a parte autora, notadamente quando a perícia judicial estabeleceu que “
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente”,
conforme id. 61507739- Pág. 4.

Aliás, o perito do juízo constatou a ausência tanto de redução na capacidade laborativa quanto a ausência de incapacidade parcial/total e temporária/permanente, razão pela qual não há que se falar em concessão de nenhum dos benefícios assistenciais pleiteados pela parte autora. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio -doença, auxílio - acidente , ou aposentadoria por invalidez).
(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, publicado no DJE 11/12/2019)

E ainda:

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Alegação de acidente de trabalho. Laudo pericial e demais esclarecimentos prestados. Demonstrada apenas a redução da capacidade laborativa. Ausência do nexo causal. Reconhecida a improcedência do pedido inicial. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - APL: 00072888920148260072 SP 0007288-89.2014.8.26.0072, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 16/05/2017, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2017)

Ademais, em que pese a impugnação da parte autora ao laudo pericial, verifica-se que a perícia realizada nos autos levou em consideração todos os laudos e exames médicos juntados pela parte requerente, bem como a atividade habitual que era desempenhada e declarada pela parte autora, concluindo que apesar da autora encontrar determinadas restrições, estas não causam sua incapacidade ou redução na capacidade laborativa.

Por outro lado, cabe lembrar que, havendo divergência entre o laudo do perito judicial e os documentos médicos apresentados, deve prevalecer o laudo pericial judicial, posto que realizado por perito da confiança do juízo e imparcial, apto, assim, para realizar a perícia com isenção.

Desta forma, rejeito a impugnação da requerente, não havendo que se falar em nulidade do laudo pericial, tampouco em realização de nova perícia, posto que a irresignação com o resultado da perícia judicial não autoriza a realização de novos exames.

A desconsideração do laudo pericial ou mesmo a necessidade de realização de uma nova perícia somente se justificaria com base em contexto probatório contraposto à conclusão da perícia judicial, constituído por exames que sejam conclusivos acerca da incapacidade para o exercício de atividade laborativa e que de fato colocasse em dúvida as conclusões da perita nomeada pelo Juízo, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO. NULIDADE DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA. 1. Em regra, o clínico geral ou médico de diferente especialidade acha-se profissionalmente habilitado para reconhecer a existência de incapacidade para o trabalho nos casos de ações previdenciárias. 2. Quando, porém, a situação fática implica a necessidade de conhecimentos especializados diante da natureza ou complexidade da doença alegada, justifica-se a designação de médico especialista, situação não configurada nos autos. (TRF4, AC 0002043-38.2017.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, D.E. 14/11/2018).

...

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ESPECIALIDADE DO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1.A concessão de benefício previdenciário por incapacidade decorre da convicção judicial formada predominantemente a partir da produção de prova pericial. 2. Considerando que a prova dos autos é no sentido de que a parte autora não está incapacitada para o exercício de atividades laborais, não é devido qualquer dos benefícios pleiteados. 3. Não se pode exigir sempre a participação de especialista na área afeta a cada caso, sob pena de inviabilizar as possibilidades de perícia em cidades de menor porte. Ademais, o perito é profissional de confiança do juízo, que o escolheu e o considerou apto. Outrossim, o laudo emitido, consegue concluir satisfatoriamente sobre os quesitos formulados. 4. Majoração da verba honorária para 15%sobre o valor atualizado da causa, considerando as variáveis dos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC/2015. A exigibilidade de tais verbas permanecerá sobrestada até modificação favorável da situação econômica da parte autora (artigo 98, § 3o, do CPC/2015). (TRF4, Apelação Cível No 5000087-77.2015.404.7021, 6a TURMA, Des. Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 19/05/2017).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida a parte autora, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE
.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
REMETAM-SE
os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.

No caso de interposição de recurso,
INTIME-SE
a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal Superior, consignando as homenagens deste Magistrado.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”.

Contra essa sentença foram opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
(ID. 174459694), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 174459696):

“
Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARKUS WILLIAN BATISTA SILVA,
em face da sentença de mérito proferida nos autos, contida no id. 111152355

Aduz o embargante que a sentença atacada incorreu em omissão quanto ao pedido de esclarecimento do laudo pericial.

Decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Na hipótese dos autos, verifico que a decisão embargada está devidamente fundamentada, inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material a ser retificado.

Convém mencionar, que o não acolhimento das teses defendidas pelo embargante não implica omissão, obscuridade ou contradição, eis que compete ao magistrado apreciar a os aspectos fáticos e jurídicos da lide na medida do que for relevante para o deslinde do litígio, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO VERGASTADO - INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE ABORDA TODAS AS QUESTÕES POSTAS EM DISCUSSÃO PELAS PARTES - INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE FIRMARAM O CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Afigura-se desnecessário que o v. acórdão rebata uma a uma todas as teses apresentadas pelas partes, bastando ao Órgão Julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, mesmo porque a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decisum não se traduz em ofensa
ao art. 619 do CPP, a qual somente se configura quando o Tribunal insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida e não o foi, o que não ocorreu na hipótese dos autos, já que a alegada inépcia da denúncia foi devidamente analisada e rejeitada por esta eg. Corte de Justiça. 2. Embargos de Declaração rejeitados. (N.U 0005428-97.2011.8.11.0000,, CARLOS ROBERTO C. PINHEIRO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2011, Publicado no DJE 04/03/2011)

Além do mais, verifica-se dos autos, que o embargante já se encontra na posse do veículo, razão pela qual não há que se falar em reintegração de posse.

Assim,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração e mantenho a sentença incólume.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, tendo em vista que
“
a
pós a juntada do laudo médico de Id.61507739, não fora oportunizado pelo Juízo que o Autor obtivesse as respostas
ao pedido de esclarecimentos os quais foram tempestivamente apresentados por meio da petição de Id.69148079, baseado em previsão expressa do artigo 477, Parágrafo 1o do Código de Processo Civil
”.

Nesse contexto, argumenta que
“
o laudo médico pericial apresentado se mostra totalmente inservível para orientar o julgador no caso dos autos, tendo em vista que não condizem com a realidade dos fatos, bem como apresenta flagrante omissão, notadamente por não ter avaliado todas as patologias que acomete o segurado
”.

Salienta que
“
o
perito
analisou tão somente as patologias que acometem a Recorrente em sua coluna vertebral, restando
omisso
quanto a patologia
Tendinopatia do Membro Superior Esquerdo
, conforme apontam os documentos médicos anexos em
Id. 26098801, Id.26098802 e Id.26098802
, a qual se encontra diretamente ligada ao exercício de sua atividade de bancário, os quais inclusive apontam que
o Recorrente se encontra em tratamento, e apresenta evolução crônica do distúrbio osteomuscular do membro superior esquerdo, sem condições de exercer suas atividades habituais
”.

Por essas razões, requer (ID. 174459697):

“
o conhecimento e provimento do presente Recurso, acatando a preliminar aventada, reconhecendo como comprometido o laudo médico pericial, ante a nítida inconsistência em sua formulação, determinando anulando-se a sentença a quo, para que seja determinado o retorno dos autos a origem, para que seja realizada nova perícia médica judicial com médico ortopedista, subsidiariamente seja determinado que o perito preste esclarecimento ao laudo médico nos termos da petição de Id.69148079.

No mérito, pugnasse pelo afastamento da conclusão apresentada pelo douto perito, no laudo médico pericial, reformando a sentença de origem, a fim de seja concedido o restabelecimento de seu benefício de Auxílio-Doença Por Acidente de Trabalho alternativamente a concessão do benefício de Auxilio Acidente por Acidente de Trabalho, visto os laudos médicos juntados pela Recorrente, os quais foram emitidos por médicos especialistas na área, subsidiam seu direito a concessão do benefício
”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 175405180).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por MARKUS WILLIAN BATISTA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos de n.° 1052666-88.2019.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA c/c CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando à
“
condenação do INSS para restabelecer o benefício de auxílio-doença (NB/31: 627.598.641-0), inclusive, na espécie acidentária, desde a data posterior à cessação indevida (03/05/2019) e, se for o caso, conceder o benefício de auxílio-acidente
”
(ID. 174457796).

Conforme narrado na petição inicial, durante o exercício da atividade laboral, a parte apelante desenvolveu doenças ocupacionais que ensejaram a concessão de auxílio-doença
,
pelo período compreendido entre 05.04.2019 a 03.05.2019
,
e, apesar de persistir a circunstância incapacitante, a autarquia previdenciária negou a prorrogação do benefício.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa (ID. 174459679).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, diante da ausência de incapacidade parcial/total e temporária/permanente, além da inexistência de redução da capacidade laboral (ID. 174459693).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, a parte apelante postula pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, em razão de não terem sido respondidas, pela perícia, as indagações complementares, formuladas tempestivamente.

Do exame da questão posta, observa-se que a parte apelante, na petição inicial, indicou como incapacitantes as seguintes enfermidades
:
“
Outros transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão
(CID M70.8);
Condromalácia da rótula
(CID M22.4);
Cervicalgia
(CID M54.2);
Dor lombar baixa
(CID M54.5) e
Dor na coluna torácica
(CID M54.6)
”
(ID. 174457796).

Referidas doenças, supostamente ocupacionais, constam dos atestados médicos apresentados pela parte apelante (ID. 174459650), estão inseridas na Comunicação de Acidente de Trabalho n.° 2019.279.884-7/01 (ID. 174459651), bem como foram apontadas pela própria autarquia previdenciária no histórico de laudos médicos periciais (ID. 174459683).

No entanto, o perito nomeado pelo juízo
a quo
, na perícia técnica, baseou-se exclusivamente no diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares, nada mencionando sobre as enfermidades relacionadas aos membros superiores do segurado. Veja-se (ID 1744596790):

“4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. Relata o início dos sintomas nos anos de 2018.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Degenerativa.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral lombar, estabilizada clinicamente.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebra lombar estabilizada clinicamente, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Leve.

8. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame radiológico.

9. No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: De acordo com laudo radiológico em anexo.

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de abril de 2019 a maio de 2019, conforme relatórios médicos e exames complementares.

14. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

15. Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

16. Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica.

b) Do Requerente:

a) Quais as patologias que acometem o Autor?

Resposta: Transtorno dos discos intervertebrais lombares.

b) A atividade de bancário, desenvolvida pelo autor, em razão da repetitividade para o exercício das funções, podem ser causadores ou contribuíram para o surgimento da doença de suas patologias?

Resposta: Não.

c) O que pode ocasionar as doenças do autor?

Resposta: Degenerativa.

d) O que pode agravar as doenças do autor?

Resposta: Hábitos de vida, fatores genéticos.

e) O que pode antecipar as doenças do autor?

Resposta: Hábitos de vida, fatores genéticos.

f) O que pode evoluir as doenças do autor?

Resposta: Hábitos de vida, fatores genéticos.

g) Quais as limitações físicas que as patologias que acometem o autor impõem?

Resposta: Não constatado limitações físicas.

h) É possível estimar a data início das doenças?

Resposta: Relata o início dos sintomas nos anos de 2018.

i) É possível estimar a data início da incapacidade?

Resposta: Não constatado incapacidade laborativa.

j) Qual o grau de incapacidade laborativa?

Resposta: Não se aplica.

k) A incapacidade é temporária ou permanente?

Resposta: Não se aplica.

l) Há perda da capacidade para o trabalho habitual (bancário)?

Resposta: Não constatado.

m) Há contribuição laboral para a doença do autor? Sendo, a resposta positiva, indicar se a contribuição foi, alta / média / baixa.

Resposta: Não.

n) Há contribuição extra laboral para a doença do autor? Sendo, a resposta positiva, indicar se a contribuição foi, alta / média / baixa.

Resposta: Sim, alta.

o) Caso o autor, retorne a sua atividade habitual, poderá acarretar o agravamento ou evolução das suas patologias, tendo em vista a repetitividade da sua atividade laborativa?

Resposta: Não.

p) É suscetível/necessário a realização de procedimento cirúrgico?

Resposta: Não há a indicação.

q) Diante da análise do seu estado de saúde e sua atividade desenvolvida (bancário), o autor possui incapacidade laborativa? Caso positivo é parcial ou total?

Resposta: Não constatado.

c) Do Requerido:

Não há quesito formulado pelo Requerido”.

Ainda, colhe-se que a parte apelante, após a juntada do referido laudo aos autos, postulou pela complementação da perícia médica, a fim de que fossem esclarecidos, pelo
expert
, quanto às demais patologias.

Com efeito, o artigo 477, do Código de Processo Civil, estabelece que, após a apresentação do laudo pericial, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se a seu respeito e, existindo divergência ou dúvidas, bem como se houver necessidade de esclarecimento, incumbe ao perito atender tais providências,
in verbis
:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4o O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.

Nesse ponto, a despeito de o magistrado singular ter fundamentado, na sentença, que
“
a necessidade de realização de uma nova perícia somente se justificaria com base em contexto probatório contraposto à conclusão da perícia judicial, constituído por exames que sejam conclusivos acerca da incapacidade para o exercício de atividade laborativa e que de fato colocasse em dúvida as conclusões da perita nomeada pelo Juízo
”,
vislumbra-se que os esclarecimentos suscitados pela parte apelante podem, sim,
levar a conclusão diversa.

Isso porque, os quesitos complementares apresentados pelo segurado buscam, exatamente, sanar as controvérsias levantadas quanto à patologia não mencionada pelo
expert
. Confira-se:

“(a) A profissão do autor exige-se algum tipo de repetitividade durante o desempenho do trabalho?

(b) Exige-se algum tipo de postura inadequada no desempenho do trabalho e/ou alta demanda funcional dos membros superiores?

(c) Para o desempenho das funções inerentes ao segmento bancário há exigência de movimentos de repetitividade e tensionamento que possam ocasionar ou agravar a patologia tendinopatia do membro superior (M70.8) que o autor é acometido?

(d) Considerando a patologia e tendinopatia do membro superior esquerdo (M70.8) e o CNAE de seu empregador (banco) (6422), há existência do nexo técnico epidemiológico – NETP entre a atividade desenvolvida na empresa (bancário) e as entidades mórbidas motivadoras da incapacidade, previsto no anexo II, lista C, do Decreto 3048?

(e) A patologia do membro superior esquerdo limita de alguma forma o desempenho da atividade habitual exercida (bancário)?

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que configura cerceamento de defesa o julgamento de demanda, com base em laudo pericial do qual as partes suscitam esclarecimentos, sem que seja determinada a intimação do perito para as complementações necessárias, mormente quando eventuais modificações podem surgir do resultado das elucidações. Veja-se:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – AMBIENTAL MULTA E EMBARGO

- PERÍCIA – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELO ESTADO REQUERIDO – ESCLARECIMENTOS NÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA -– INTELIGÊNCIA DO ART . 477, §§1o, 2o e 3o do CPC. RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.

2 -
Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia
.

3 – Deve ser, portanto, acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.

(N.U 1010877-90.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.

(N.U 0006318-83.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL SEM OPORTUNIZAR OS ESCLARECIMENTOS PELO PERITO EM RELAÇÃO AS MANIFESTAÇÕES DAS PARTES – ART. 477, CPC – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE CLAREZA E OBJETIVIDADE – MÉTODO COMPARATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE ACOLHIDA - NOVA PERÍCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PREJUDICADO.

Se a perícia não apresenta de maneira clara e objetiva os dados necessários a conclusão do valor da indenização, resta configurado o cerceamento de defesa, o que leva a reforma da r. sentença para determinar que outra perícia seja realizada com a técnica exigida”.

(N.U 0006894-78.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, permitindo às partes a produção das provas requeridas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença
e, em consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja determinada a complementação da perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023